Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-89.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001824-89.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: KARINE MENDES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR DE SOUZA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL – PAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROPAGANDA. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO PROGRAMA E EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 6º, II, III E IV, ARTS. 30 E 35, I, ARTS. 36 E 37, §§ 1º E 3º, ART. 38, TODOS DO CDC. CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL À APELADA DEVIDA. ARGUMENTOS APELATÓRIOS INCAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO EXPRESSO NA MENCIONADA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO, NO PARTICULAR. MANUNTENÇÃO DO
DECISUM A QUO,
NO CAPÍTULO EM QUE
RECONHECE A
abusividade dos reajustes das mensalidades da Recorrida,
a partir de janeiro/2019 e janeiro/2020, nos percentuais de 7,03% e 9,77%, REMODULANDO-OS, DE ACORDO COM O Índice Nacional de Variação de Preços ao Consumidor (INPC), AOS PERCENTUAIS DE 4,03% e 4,30%, RESPECTIVAMENTE.
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001824-89.2020.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como Apelada,
KARINE MENDES DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.